Tribunal: TJDFT
Processo: 0707483-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707483-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ALVES FERREIRA NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Nada a prover quanto à solicitação de exclusão do cadastro da advogada Dra. Andressa Sousa Cavalcanti (ID 57441702). Compulsando os autos, constata-se que a advogada Dra. Andressa Sousa Cavalcanti é a única patrona constituída por meio de instrumento de procuração (ID Num. 56247571 - Pág. 26). Assim, para a exclusão de cadastro, nos termos do art. 112 do CPC, deverá a advogada comprovar a comunicação da renúncia ao mandante, juntando-a aos autos. Consigne-se que, caso não haja a imediata constituição de novo patrono, continuará a representá-lo pelo prazo legal. Aguarde-se o término do prazo em face da decisão de ID 56353295 para a adoção das providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital